Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59347404 e 58169302, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de ID: 57742072. Pois bem. Em face da ausência de divergência acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 57742072, sua homologação é medida que se impõe. Preclusa esta decisão, expeça-se RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários de execução. Brasília, 21 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR